Tribunal: CARF
Processo: 13161.720202/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720202/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
RENATO EUGENIO DE REZENDE BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento
hábil para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
informado na DITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante a
notificação de lançamento de f. 221-225 , relativa ao Imposto Territorial Rural - ITR do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720202/2007-55
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

exercício 2005, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Campanario, com
área total de 36.499,00 ha., Número de Inscrição - NIRF 2.333.735-4, localizado no
município de Laguna Carapã/MS, cientificada ao contribuinte em 07/01/2008, conforme
aviso de recebimento postal de f. 226.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 222-223, o lançamento de ofício
decorre da alteração das seguintes áreas, de acordo com os documentos examinados
após intimado o contribuinte:
a) área total do imóvel;
b) área de benfeitorias;
O lançamento decorre também da rejeição do laudo técnico apresentado pelo
contribuinte para comprovação do valor da terra nua, aos seguintes argumentos:
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto , acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 950.831,13.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 238-245, em 22/01/2008, por meio da qual o
interessado, após qualificar-se, resume os fatos nos seguintes termos:
Por simples observação dos presentes autos, vê-se que o ora Defendente foi
autuado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por propalada
divergência.
quanto ao valor da terra nua apontado na Declaração n° 01.60617.15, de
26/09/2005, exercício de 2.005, relativo ao imóvel denominado Fazenda
Campanário, NIRF 2.333.735-4, localizado no município de Laguna Carapã
(MS), perfazendo dita autuação, PASMEM, RS 950.831,13 (Novecentos e
cinquenta mil, oitocentos e trinta e um reais e treze centavos), sob a seguinte
acusação:
(transcreve trecho da Notificação de Lançamento)
Assim sendo, vê-se que a autuação fundou-se, de forma até mesmo
contraditória, básica e exclusivamente na alegação, em suma, de que o ora
defendente, mesmo intimado, não teria comprovado por meio de laudo de
avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado.
Em sua defesa, sustenta a improcedência do lançamento realizado pelo fisco,
inicialmente, pela entrega do Laudo de Avaliação do imóvel, na forma estabelecida em
lei:
Acontece que, em primeiro lugar, NÃO É VERDADE que o áefendente não tenha
comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel, confeccionado nos moldes
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, que absolutamente correto o valor da terra nua
declarado oportunamente.
Ora, no prazo legal, em atendimento a intimação apontada, o defendente efetivamente
apresentou o respectivo LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, cuja cópia
segue em anexo (DOC. 07/240), laudo este confeccionado pela PROJEPORÃ
PLANEJAMENTOS AGROPECUÁRIOS DE ITAPORÃ LTDA., devidamente inscrita
no CREA/MS sob n° 1.481, onde foi atendido plenamente às normas legais vigentes,
em especial o disposto na NBR 14.653 da ABNT, pelo que, totalmente absurda a
acusação apontada na Notificação de Lançamento ora guerreada.
Note que restou comprovado pelo LAUDO DE AVALIAÇAO em destaque, que
contrariamente ao propalado na malfadada NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, o
valor da terra nua declarado para efeito de cálculo de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, exercício 2.004, encontra- se absolutamente correto.
No caso, importante observar que não procede a acusação de que não foram obedecidas
às normas legais especificas (NBR 14653 da ABNT), aliás como apontado em
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

PARECER divergente em anexo e respectivos documentos que o acompanham (DOC.
241/381), que pedimos vénia faça parte integrante da presente IMPUGNAÇÃO, haja
visto que firmado pelo próprio profissional que teve seu Laudo Pericial atacado pela
descabida Notificação de Lançamento ora guerreada.
Em seguida, alega incorreção do valor da terra nua (VTN) atribuído ao imóvel no
lançamento, em detrimento ao valor informado na D1TR, pois estaria em total
desacordo com os valores de mercado praticados e os constantes da pauta do município
de localização do imóvel, e bem assim seria totalmente descabido:
Não obstante às razões acima, que no caso, por si só afastam a autuação guerreada,
importante destacar, que totalmente injustificável a utilização do preço de RS
4.900,00/ha como base de cálculo do ITR, uma feita que dito valor efetivamente não
representa o correto valor da terra nua, senão vejamos:
Primeiramente, como restou demonstrado no LAUDO Avaliador cuja cópia segue em
anexo, foram pesquisadas varias transações imobiliárias realizadas na região, justamente
no período de avaliação (DOC. 54/75), e constatado que o valor efetivamente praticado
(VTN) esta de conformidade com o apontado na Declaração supra mencionada, sendo
totalmente absurda a soma atribuída de RS 4.900.00/hectare a titulo de VTN;
Note ainda D. Julgador, que conforme resta apontado em DECLARAÇAO firmada pelo
Sr. Ivo Dalbosco, Ilustre Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura
Municipal de Laguna Carapã (MS), cuja cópia segue em anexo (DOC.312/313), para os
anos de 2.003 e 2.004, o valor de pauta do imóvel era de RS 750,00 / hectare, ou seja,
valor muito inferior ao de RS 4.900.00 pretendido pelo fisco federal para o ano de
2.005;
No caso, importante destacar que nem mesmo nos dias atuais teríamos como correta
uma pauta de RS 4.900/00/ hectare a título de Valor da Terra Nua (VTN), aliás como
comprova a DECLARAÇÃO firmada pelo Sr. Ivo Dalbosco, Ilustre Secretário de
Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã (MS), cuja
cópia segue em anexo (DOC.314), que atribui para o ano de 2.007, o valor de
R$ 1.200,00 / hectare;
Assim sendo,com certeza, não procede a afirmativa constante da malfadada
Notificação de Lançamento de que "tais valores foram informados pela
Prefeitura Municipal do Município de localização do imóvel rural" (sic.), haja
visto que impossível que a pauta de 2005 tenha subido de RS 750,00/hectares
em 2.004 para RS 4.900,00/ hectare em 2.005 e retornado a um patamar de RS
1.200,00/ hectare em 2.007.
4.3. Por sua vez, se bem analisarmos os demais documentos ora juntados
consistentes em certidões de matrículas que espelham negociações realizadas,
verificaremos que JAMAIS ocorreram quaisquer transações imobiliárias na
região com VTN de RS 4.900,00 /hectare, muito menos a título de
desapropriação, chegando a ser imoral a descabida pretensão espelhada na
Notificação de Lançamento ora impugnada, que convenhamos, dadas às
seguidas crises que assolam a agricultura, sobretudo em razão da seca, tal
exação significaria verdadeiro confisco;
4.4. Outrossim, finalmente, apenas para que não despercebido, quanto a
divergência de apontamento da área total de 36.499,0 hectares para 37.401,20
hectares, isso deve-se ao fato de dita "diferença” ter sido incorporada tão
somente a partir da retificação do registro imobiliário ocorrido somente em 28
de novembro de 2.006, pelo que, totalmente absurda a inclusão em período
anterior;
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

Deste modo, por qualquer ângulo que olhemos a malfadada autuação,
constatamos que esta dissocia-se do bom direito e das normas legais vigentes,
sendo imperioso seu CANCELAMENTO.
Requer o recebimento da impugnação, bem como seu provimento, para que seja
determinado o cancelamento da Notificação de Lançamento em tela.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
NIRF: 2.333.735-4 - FAZENDA CAMPANARIO
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, somente pode modificado quando
apresentado laudo técnico de avaliação que atenda satisfatoriamente aos
requisitos da NBR n° 14.653, cuja observância é exigível para todas as
manifestações técnicas escritas vinculadas à engenharia de avaliações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da referida decisão em 11/03/2011 (fl.901), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 11/04/2011 (fls.910/929), argumentando, em síntese:
Falta de justificativa para atribuir o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) ao hectare;
Laudo de avaliação apresentado mostra um valor bem menor que o apurado;
Declaração prestada pelo Secretário de Finanças do município consta como
750,00 (setecentos e cinquenta reais) o hectare;
Inexistem transações pelo valor do hectare estipulado pelo fisco;
Foi tributada área maior que a existente à época do fato gerador.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Pontes Geral/SP, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare de
acordo com o valor do ITBI do imóvel rural no município de localização do imóvel. O recorrente
pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade julgadora de
primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o atendimento das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso,
afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN
para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 214/306 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do
SIPT, isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse
sentido, seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo de Avaliação, posto que o
mesmo seria imprestável todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no SIPT.
O Laudo de Avaliação que repousa às fls. 214/306 foi assinado por engenheiro
agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em
mais de 40 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o
ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.
A recorrente juntou outro Laudo de Avaliação, sob o argumento de que este
possuía grau de III. Todavia, apenas o de fls. 214/306 deve ser acolhido.
Assim sendo, entendo que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pelo
contribuinte às fls. 214 e ss. merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar
o valor do VTN declarado na DITR.
Com relação a área total do imóvel, o lançamento se pautou na documentação
apresentada pelo contribuinte, não merecendo reforma a decisão de piso nesse ponto.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital